Tribunal: TJMT
Processo: 1029041-75.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029041-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Cláusulas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), GABRIEL VITOR DOS SANTOS - CPF: 050.973.641-63 (EMBARGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus – 300 mg) a paciente com diagnóstico de esclerose múltipla primariamente progressiva. A parte embargante alega omissão e contradição quanto à natureza domiciliar do tratamento e ausência de cobertura legal ou contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a obrigação da operadora de custear medicamento prescrito para uso domiciliar, sem previsão expressa contratual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia posta nos autos, ao reconhecer a imprescindibilidade do tratamento prescrito por profissional habilitado e a jurisprudência consolidada quanto à natureza exemplificativa do rol da ANS.

5. Inexiste omissão ou contradição no julgado, mas mera irresignação da parte com o entendimento adotado, o que não justifica o acolhimento do recurso.

6. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, razão pela qual não se aplica, na hipótese, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A mera discordância da parte com o conteúdo do julgado não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. O prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso não atrai, por si só, a multa por embargos protelatórios."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 270334388, que,
por unanimidade
desproveu

o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante alega sob ID. 271970396 que o acórdão foi omisso e contraditório, afirmando que o fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE OCREVUS – 300mg é de uso domiciliar e não possui obrigação legal de fornecimento ou previsão contratual.

Por fim, requer o conhecimento e o acolhimento do recurso para sanar os supostos vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos no ID. 274719874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, extrai-se que o Autor, ora Agravado, foi diagnosticado com Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (EMPP), uma doença autoimune sendo-lhe receitado pelo profissional que o acompanha, a utilização do medicamento OCRELIZUMABE OCREVUS – 300mg.

O magistrado a quo deferiu a tutela antecipada, determinando que a Requerida, ora Agravante, forneça ou custeie sem limitação temporal e conforme prescrição médica, o medicamento OCRELIZUMABE OCREVUS – 300mg 2 ampolas, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Na hipótese, restou demonstrado pelo laudo médico juntado aos autos, que o Agravado foi diagnosticado com Esclerose Múltipla primariamente progressiva, sendo o tratamento extremamente necessário, onde somente o medicamento OCRELIZUMABE atende a necessidade do paciente. Vejamos:

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, porquanto estabelece procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de saúde.

(...)

Assim, compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete sua paciente, não incumbindo ao plano de saúde discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

In casu, como mencionado, o laudo médico do especialista informa suficientemente os motivos do procedimento que pretende adotar, para assegurar a vida, a saúde e a dignidade do paciente.

Portanto, imperiosa a manutenção da decisão que determinou à Agravante oferecer o medicamento OCRELIZUMABE OCREVUS – 300mg.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025